Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA CONTRATADA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Evidenciado que, no curso da demanda, houve execução total do contrato administrativo cuja anulação foi requerida na inicial, tem-se por caracterizada a perda superveniente do interesse processual da que ficou classificada na segunda colocação, quanto à pretensão de desclassificação da empresa contratada. Por certo, ainda que fosse reconhecida a irregularidade do contrato firmado, não seria mais possível a contratação da empresa autora, ora agravante, já que os serviços previstos foram executados e encerrada a relação jurídica com o órgão contratante.
2. A possibilidade de existência de irregularidades ou ilicitudes na contratação não tem o condão de justificar o prosseguimento do processo, uma vez que, em regra, a legitimidade para a discussão sobre a higidez de contratos firmados com a Administração é do próprio ente contratante, porquanto parte envolvida no negócio, e do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade (Lei Complementar n. 40/1981, artigo 1o).
3. Agravo Regimental conhecido e não provido.